Tribunal: TJES
Processo: 0000810-03.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-03.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: ERIENE SENA FERRAZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a r. sentença de fls. 81 e verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ERIENE SENA FERRAZ,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, condenando a ré, ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 com juros desde a data do evento danoso (corte de energia) e correção monetária a partir do arbitramento.

A r. sentença ratificou, ainda, os termos da liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a apelante aduz em suas razões de fls. 84/92, em síntese, que não há que se falar em qualquer espécie de dano, primeiro porque não houve negativação, protesto ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas tão somente a cobrança, via fatura, do consumo de energia.

Em segundo, alega a apelante que diferente do consignado na r. sentença, prestou os devidos esclarecimentos a apelada, tanto que procedeu a devolução, em forma de crédito nas faturas, dos valores discutidos na presente lide.

Assevera que não houve razoabilidade na indenização do dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), principalmente analisando-se o grau de culpa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pela apelada.

Contrarrazões de fls. 99/108, arguindo, preliminarmente acerca do defeito de representatividade e, no mérito pelo improvimento do recurso.

Despacho de Id nº 5602629, determinando a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de defeito de representatividade.

Em Id nº 6081010, a recorrente se manifestou pelo prosseguimento regular do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a r. sentença de fls. 81 e verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ERIENE SENA FERRAZ,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, condenando a ré, ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 com juros desde a data do evento danoso (corte de energia) e correção monetária a partir do arbitramento.

A r. sentença ratificou, ainda, os termos da liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a apelante aduz em suas razões de fls. 84/92, em síntese, que não há que se falar em qualquer espécie de dano, primeiro porque não houve negativação, protesto ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas tão somente a cobrança, via fatura, do consumo de energia.

Em segundo, alega a apelante que diferente do consignado na r. sentença, prestou os devidos esclarecimentos a apelada, tanto que procedeu a devolução, em forma de crédito nas faturas, dos valores discutidos na presente lide.

Assevera que não houve razoabilidade na indenização do dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), principalmente analisando-se o grau de culpa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pela apelada.

Contrarrazões de fls. 99/108, arguindo, preliminarmente acerca do defeito de representatividade e, no mérito pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

1) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO

Inicialmente, imperioso destacar que a parte apelada, em suas contrarrazões, sustentou a existência de defeito de representatividade.

A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável, considerando a regularização não há o que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

2) MÉRITO

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando liminarmente a retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito e a suspensão das cobranças das faturas referente a instação nº 998587, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e, ao final, a condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O pedido liminar foi integralmente deferido pelo Juízo
a quo
(fls. 36 e verso).

No curso da presente ação, após a apresentação da contestação e da réplica, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme decisão de fls. 68.

Nesse ínterim, a parte autora manifestou a necessidade de ajuste na decisão saneadora, no tocante a inversão do ônus da prova, para posterior indicação das provas que desejava produzir (fls. 71/72). De outro lado, a EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, informou que não pretendia produzir outras provas, pugnando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide (fls. 73 e verso).

Na sequência, o Magistrado Singular deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 77).

Seguindo o
iter
procedimental, o Magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela
procedência parcial dos pedidos, ratificando a liminar anteriormente deferida,
sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

Conforme restou apurado, a requerida ajustou o preço das contas de energia a fim de corrigir um suposto erro nas leituras anteriores. Entretanto, não se justifica tamanha variação, pegando a autora de surpresa em razão de um serviço contínuo e necessário para a sua própria mantença.

Não houve transparência por parte da concessionária de energia, aumentando abruptamente os valores das contas de energia da autora, tornando-a ainda mais vulnerável diante da situação criada. Ademais, a requerida não procedeu na forma do art. 129, da Resolução 414/10, sendo absolutamente contrário à legislação o método empregado em desfavor da autora.

Com isso, deve ser anulada a cobrança das contas de maio/junho/julho do ano de 2017.

No que concerne à responsabilidade civil, entendo que a suspensão do serviço de energia elétrica gerou danos que suplantaram a barreira do mero aborrecimento, pois a requerida se viu tolhida ao acesso de um serviço essencial para a dignidade humana.

A indenização, todavia, deve ser concebida a partir do art. 944 e ss. do Código Civil, devendo ser fixada de acordo com os critérios definidos na doutrina e na jurisprudência, a saber: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

No caso, entendo suficiente o valor indenizatório no importe de R$8.000,00, tendo em vista o alto grau de ofensa ao direito de dignidade da autora, visto ser o serviço de energia elétrica essencial ao ser humano nos tempos em que vivemos, além da requerida não ter auxiliado ou prestado as informações necessárias para a autora.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese,
(i) a inexistência de dano; (ii) a inocorrência do nexo de causalidade a ensejar a indenização pleiteada e; (iii) a ausência de razoabilidade na indenização.

Pois bem. Traçados os contornos da lide,
entendo não merecer
acolhimento o presente recurso, conforme passo a expor.

A Constituição da República sufragou, no seu art. 37, § 6º, que as
empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela apelada.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a parte autora apresentou prova robusta no tocante aos fatos arguido em sua exordial, em especial o histórico de consumo de sua unidade, que atestam a média de consumo, bem como as contas no mês de maio/2017, na importância de de R$ 1.556,92, do mês de junho/2017 na importância de de R$ 2.498,23 e do mês de julho/2017 no valor de 868,65.

Além de tais considerações, a parte colacionou aos autos as reclamações protocoladas junto à concessionária e o registro que gerou a negativação de seu nome no SERASA.

N
o caso em apreço, a
Concessionária recorrente por ocasião da apresentação de sua defesa se limitou a refutar os argumentos expendidos na inicial, sem, contudo, apresentar qualquer documento probatório pertinente ao litígio.

Portanto, é certo que incumbiria à apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário do alegado pela apelante, restou comprovado que as contas referentes aos meses de maio, junho e julho do ano de 2017 são incompatíveis com a média de consumo da autora e, portanto, não se justifica tamanha variação.

A esse respeito, destaco que é
inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, como no caso em apreço.

Somado a tal fato, restou, ainda, demonstrado a existência de negativação do nome da autora e a suspensão de energia elétrica em sua unidade, o que deu ensejo à concessão do pedido liminar e sua posterior ratificação por ocasião da prolação da referida sentença.

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, deve ser mantida a sentença, como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE LEGITIMIDADE – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – GRANDE VARIAÇÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA – APARENTE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA EFETIVA DE CONSUMO DA UNIDADE – REVISÃO DETERMINADA – VALOR A SER COBRADO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO NOS DOZE MESES ANTERIORES À PRIMEIRA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DE APURAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2)
A concessionária de serviço público não apresentou fato extraordinário que pudesse justificar tão grande variação no consumo de energia elétrica por parte da requerida, o que torna plausível a argumentação contida na peça defensiva de que tais valores são irreais. De fato, o quadro demonstrativo elaborado pela autora descortina uma grande discrepância, de um mês para o seguinte, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte da ora apelada.

3) Havendo fundados indícios de que a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público não corresponda ao consumo efetivo da apelada, deve ser mantida a sentença de procedência parcial do pedido para, reconhecendo a condição de devedora da requerida, determinar a revisão das faturas que apresentam consumo em desconformidade com a média da unidade
.

4) A determinação do Juízo de 1º grau de que ocorra a revisão das “faturas excessivas”, assim consideradas aquelas “em desconformidade com o consumo médio da unidade”, poderá suscitar relevante dúvida em sede de cumprimento de sentença, por ser a expressão “excessiva” dotada de amplo subjetivismo, além de não se saber, da forma como redigida a parte dispositiva do édito sentencial, o marco inicial da apuração ao ser determinada a revisão com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

5) Determinação, de ofício, de que as faturas sejam revisadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores à primeira cobrança (maio de 2015), ou seja, deverão ser levadas em consideração, para fins de apuração da efetiva média de consumo da unidade, as faturas correspondentes ao período de abril de 2014 a abril de 2015.

6) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0013081-52.2017.8.08.0024. Data: 08/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Nesses termos, restaram demonstrados pela apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Além de tais considerações, não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

A respeito do presente tema, colaciono a orientação jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada procedente. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, decadência e ilegitimidade passiva ad causam afastadas. Queima de equipamentos eletroeletrônicos.
Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos dos segurados. Laudos técnicos apresentados pela autora emitido por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo evidenciada. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré
(art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6º, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3º do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002503-50.2022.8.26.0084; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023).

Relembro que, conforme pacificado neste Sodalício, as regras normativas citadas pela Apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto.

A propósito:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325037, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

No que tange a fixação do
quantum
indenizatório a título de dano moral, deve-se observar a extensão do dano, a fim de proporcionar à vítima uma satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, não se configurando fonte de enriquecimento sem causa, nem se apresentando valor inexpressivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, considerando que a cobrança de valores que destoam da média de consumo, acrescido da falta de informação/procedimento regular e, ainda, da efetiva negativação da apelada no SERASA e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor arbitrado de R$ 8.0000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PENDENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA JÁ ENGLOBADA NO ACORDO DE QUITAÇÃO. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E DANOS MORAIS QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Classe: Recurso Inominado Cível. Número: 5003476-42.2018.8.08.0030. Data: 27/Nov/2020. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – GRANDE VARIAÇÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA – APARENTE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA EFETIVA DE CONSUMO DA UNIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO INJUSTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO.

1.1.
A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável, considerando a regularização não há o que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

2. MÉRITO

2.1.
Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando liminarmente a retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito e a suspensão das cobranças das faturas referente a instação nº 998587, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e, ao final, a condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.2.
A Constituição da República sufragou, no seu art. 37, § 6º, que as
empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

2.3.
Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a parte autora apresentou prova robusta no tocante aos fatos arguido em sua exordial, em especial o histórico de consumo de sua unidade, que atestam a média de consumo, bem como as contas no mês de maio/2017, na importância de de R$ 1.556,92, do mês de junho/2017 na importância de de R$ 2.498,23 e do mês de julho/2017 no valor de 868,65. Além de tais considerações, a parte colacionou aos autos as reclamações protocoladas junto à concessionária e o registro que gerou a negativação de seu nome no SERASA.

2.4.
N
o caso em apreço, a
Concessionária recorrente por ocasião da apresentação de sua defesa se limitou a refutar os argumentos expendidos na inicial, sem, contudo, apresentar qualquer documento probatório pertinente ao litígio. Portanto, é certo que incumbiria à apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

2.5.
Ao contrário do alegado pela apelante, restou comprovado que as contas referentes aos meses de maio, junho e julho do ano de 2017 são incompatíveis com a média de consumo da autora e, portanto, não se justifica tamanha variação.

2.6.

Nesses termos, restaram demonstrados pela apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

2.7.
Por fim, considerando que a cobrança de valores que destoam da média de consumo, acrescido da falta de informação/procedimento regular e, ainda, da efetiva negativação da apelada no SERASA e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor arbitrado de R$ 8.0000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

2.8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.